Tribunal: TJSP
Processo: 1017151-61.2022.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal – Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Concessão dos fármacos que dependerá da apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses, sob pena de o impetrante perder o direito de usufruir deles gratuitamente – Sentença reformada em parte – Remessa necessária parcialmente provida.